Tribunal: TJMT
Processo: 1004373-29.2018.8.11.0007
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004373-29.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO - ALTA FLORESTA-MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – ADEQUAÇÃO DO NÚMERO DE POLICIAIS PENAIS – CADEIA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA - SEGURANÇA PÚBLICA - DIREITO FUNDAMENTAL – PREVALÊNCIA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL - INUBSISTÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – QUANTUM FIXADO AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Questões administrativas não merecem prevalecer em face dos princípios da dignidade da pessoa humana e da segurança dos cidadãos. Precedentes deste eg. Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

2. Demonstrada a omissão do Poder Público na garantia à população do direito fundamental à segurança pública, justifica-se a intervenção judicial no controle dos atos administrativos, não havendo ofensa ao princípio da separação dos poderes.

3. Razoável a proteção dos interesses da sociedade, na designação de servidores – policiais penais, a fim de garantir efetivamente a segurança dos presos, dos servidores da unidade e da sociedade como um todo, dando cumprimento, assim, ao texto constitucional.

4. “
Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da 'reserva do possível' - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade. (...)
”. (ADPF 45 MC/DF – Informativo do STF nº 345)

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença retificada, em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face do Ministério Público, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alta Floresta, nos autos da Ação Civil Pública nº 100437-29.2018.811.0007, que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer para determinar fosse lotado 11 (onze) agentes penitenciários na Cadeia de Alta Floresta, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de crime de desobediência.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso alega a impossibilidade fática de lotação de 11 (onze) Agentes Penitenciários na Cadeia Pública de Alta Floresta, e que o remanejamento de servidores comprometerão outras Comarcas, sublinhando que “
não há, atualmente, agentes penitenciários em número suficiente
”. (
sic
Id 41777037)

Assinala que àquela unidade (Comarca de Alta Floresta) conta com 10 (dez) agentes, tendo a sentença recorrido determinado a nomeação de mais 11 (onze) policiais penais, “
sem qualquer estudo prévio de impacto e sem a visão macro de todo o sistema penitenciário, estará resolvendo o problema para a Comarca na qual atua, mas muito provavelmente prejudicará inúmeras outras cidades, descambando no ajuizamento de outras demandas judiciais
”, a configurar verdadeira ingerência do Poder Judiciário no Executivo. (
sic
Id 41777037)

Invoca a necessidade de observância do disposto no artigo 22, da LINDB, incluído pela Lei nº. 13.655/2018, que impõe ao magistrado considerar os obstáculos enfrentados pelo Gestor Público, ao analisar o caso apresentado.

Informa que realizou concurso público para o referido cargo, tendo sido aprovado 08 (oito) candidatos para a Comarca de Alta Floresta, mas que, em observância, ao limite de despesa com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/2000, art. 22, IV, não pode efetivar as respectivas nomeações.

Cita Nota Técnica da Secretaria de Fazenda, destacando que o Poder Executivo “está com o índice de despesa com pessoal em 57,94%, ou seja, 8,94%, acima do limite de 49%, previsto na aludida lei.

Assevera que resta demonstrada a inexistência de omissão pela Administração.

Argumenta que a relativização do princípio da separação dos poderes somente é possível quando em situação de omissão estatal que evidencie grave violação ao núcleo essencial de direitos fundamentais, o que não se verificaria no caso dos autos.

Invoca a necessidade de observância do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 592.581/RS, em sede de repercussão geral, que afirma a interferência do Poder Judiciário em políticas públicas desde que: “
1º) exista circunstância excepcional, emergencial, que demonstre “grave” violação ao “núcleo essencial” de direitos fundamentais ou o denominado “mínimo existencial”, por ação ou omissão das autoridades públicas; e 2º) não se imponha uma única solução quando existem várias possíveis.
” (
sic
Id 41777037)

Ressalta a “grave” crise financeira e fiscal que atinge o Executivo desde 2016, com déficit superior ao valor de 2 (dois) bilhões de reais, o que impõe a observância da teoria da reserva do possível, uma vez que diante de inúmeras necessidades públicas, diante da limitação dos recursos públicos, necessária a utilização de critérios de escolha para a aplicação das verbas.

Pugna, pela atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação – art. 1.012, § 4º, do CPC), e no mérito, seja provido o apelo par reformar a sentença objurgada, pela improcedência do pedido. (Id 41777037)

O Ministério Público apresentou contrarrazões, com destaque à lotação carcerária da Cadeia Pública de Alta Floresta, com capacidade de acolhimento de 65 (sessenta e cinco) reclusos, teria 214 (duzentos e quatorze) presos do sexo masculino.

Sublinha que a segurança pública é direito fundamental da sociedade e dever do Estado, consoante disposto nos artigos 5º e 6º da Constituição Federal, e que a insuficiência de Policiais Penais, ante a demanda do estabelecimento prisional, viola esse direito.

Menciona a Resolução 01/2009 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que limita a quantidade de presos sob a responsabilidade de cada agente penitenciário, cuja proporção seria 5 (cinco) presos por policial penal.

Trouxe aos autos o Termo de Inspeção do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso

nº 001/2019, realizado pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Estado de Mato Grosso – GMF.

Pugna, assim, pelo desprovimento do recurso. (Id 41777043)

A douta Procuradoria Geral de justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo provimento parcial, “
apenas para afastar a quantificação do número de agentes penitenciários que devem ser destinados à unidade prisional
”. (Id 48338979)

Oportunizada vistas dos autos ao Recorrente, a par da juntada de documentos pelo Recorrido, este pontuou que o Termo de Inspeção aponta a insuficiência de servidores em diversas unidades prisionais, ao mesmo tempo que ressalta a dificuldade do Estado de Mato Grosso imposta pelas limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal e a calamidade financeira que impede a nomeação dos candidatos aprovados no último concurso para Policial Penal.

Destacou, também que, em 2021, o Governo do Estado de Mato Grosso nomeou 160 policiais penais. (Id 132653217)

É o relato necessário.

VOTO

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.

Requer o Apelante a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de apelação.

Sobre o tema, assim dispõe o art. 1.012 do CPC/2015:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...);

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

(...).

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.”

Com efeito, o art. 1.012 do CPC estabelece o modo pelo qual se pode requerer a atribuição de efeito suspensivo à apelação, quando ela não possui esse efeito automático.

O meio adequado para tal requerimento, portanto, é através de petição em separado e não nas próprias razões recursais, como fez o Recorrente.

Assim, NÃO CONHEÇO do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso formulado pelo apelante, já que o meio escolhido para tanto é impróprio.

DO MÉRITO.

Ressai do caderno processual que o Ministério Público interpôs Ação Civil Pública em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a nomeação de 11 (onze) policiais penais, considerado número mínimo para atender a Cadeia Pública de Alta Floresta.

Instruiu os autos com o Inquérito Civil – SIMP nº 004081-011/2018, onde teria constatado a insuficiência de policiais penais para gerir, com segurança, a população carcerária daquela Unidade Prisional.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, pontuou a inexistência de omissão estatal, e que já teria adotado providências para nomeação de servidores ao referido cargo, encontrando óbice na Lei de Responsabilidade Fiscal. Invocou o princípio da separação dos poderes e a teoria da reserva do possível, além da calamidade financeira decretada pelo Governo.

Ao analisar a questão, na sentença, o MM. Juiz destacou:

“(...) falecem os argumentos suscitados pelo requerido, de uma só vez, porque questões orçamentárias, mesmo as que tratam sobre o limite de despesas com pessoal (art. 22, IV, da LRF), não servem de alicerce para afastar a omissão estatal, mormente porque é dever do estado garantir condições mínimas para uma vida com dignidade, a todas as pessoas, e, ainda, seja em caráter supressivo ou preventivo, promover guarida suficiente aos tutelados, dada à vedação à proteção deficiente dos direitos fundamentais.

(...)

Dirimida, pois, a possibilidade de atuação do Poder Judiciário para superar a preocupante situação encontrada na Cadeia Pública de Alta Floresta, e vislumbrando a pertinência do pleito exarado na exordial, consiste em medida imprescindível o julgamento procedente da pretensão esposada, mediante a nomeação de 11 (onze) agentes prisionais, como patamar
mínimo

e necessário
para o exercício das funções de forma próxima à adequada, e como já destacado, para suprir a omissão estatal em tela.

Neste ponto, convém destacar que 8 (oito) candidatos ao cargo foram aprovados no Concurso Público nº 01/2016/SEJUDH, datado de 25 de novembro de 2016, especificamente para a Comarca de Alta Floresta/MT, os quais poderão integrar boa parte dos ingressantes.

Em arremate, quanto à tutela de urgência concedida na decisão sob ID 18783782, registro que após cognição exauriente, as razões que justificaram o preenchimento do requisito da probabilidade do direito foram confirmadas nesta sentença, e, portanto, continua presente este requisito.

Por sua vez, o perigo de dano anteriormente apurado perdura até os dias atuais, em razão de que o reduzido número de agentes prisionais, quanto comparado à quantidade de segregados, acarreta riscos a todos os envolvidos (agentes, presos e à sociedade), pois aumentam as chances de ocorrência de rebeliões e fugas, além de criar cenário favorável à ofensa de direitos entre os próprios encarcerados.

Todavia, em que pese a necessidade de lotação imediata de agentes penitenciários da Cadeia Pública de Alta Floresta, ainda que o Estado de Mato Grosso não possa alegar questões orçamentárias para obstar referida obrigação, há circunstâncias fáticas que temporariamente podem impedi-la, a exemplo de inexistência de candidatos aprovados suficientes para o número de vagas necessárias ou eventual concurso de remoção frustrado.

Assim, visando conciliar o interesse público na lotação imediata de agentes penitenciários na Cadeia Pública de Alta Floresta/MT com a realidade fática atual, retifico a tutela antecipada concedida para fins de determinar que o Estado de Mato Grosso, no prazo de 60 (sessenta) dias, promova a lotação de 11 (onze) agentes penitenciários na Cadeia Pública de Alta Floresta/MT, seja por remoção, designação ou nomeação de novos aprovados, sob pena de crime de desobediência do responsável administrativamente pelo cumprimento da presente decisão judicial.

Friso que eventual justificativa de impossibilidade fática há de ser aferida em eventual cumprimento de sentença, para fins de afastamento do crime de desobediência e demais medidas coercitivas a serem postuladas futuramente pelo
Parquet,
em caso de descumprimento desta sentença.

Afasto a multa mencionada na tutela antecipada anteriormente concedida, uma vez que, sendo o autor da ação o Ministério Público, e sendo eventual quantia executada destinada a algum fundo público, vindo do próprio Estado, não vislumbro a medida como a mais eficaz para o cumprimento da decisão ora concedida, como também a mais consentânea com o interesse público.” (
sic
Id 41777030)

Ao final, julgou procedente o pedido para condenar o Estado de Mato Grosso à obrigação de fazer “
consistente em lotar 11 (onze) agentes penitenciários na Cadeia Pública de Alta Floresta, no prazo de 60(sessenta) dias, sob pena de crime de desobediência.
” (
sic
)

Em síntese, o Estado de Mato Grosso repisou os argumentos apresentados na contestação, e sustentou a necessidade de reforma da sentença, sob a alegação de:

a) a insuficiência de policiais penais, e o comprometimento de outras Unidades Prisionais com o remanejamento de servidores para a Cadeia Pública de Alta Floresta;

b) a realização de concurso público para o cargo, e a impossibilidade de nomeação ante a carência de recursos públicos e a necessidade de observância ao limite de gastos desta natureza à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal;

c) a ausência de omissão do Poder Público;

d) a violação ao princípio da separação dos Poderes; e

e) a aplicação da teoria da Reserva do Possível.

Com efeito, é incontroverso o fato da insuficiência de policiais penais na Unidade Prisional de Alta Floresta.

O cerne da questão recursal é saber se há omissão do Poder Executivo na validação de dever constitucional de garantia da segurança pública, com relação ao número adequado de Policiais Penais para
anteder as necessidades
da referida Cadeia Pública.

A matéria abordada nos autos é conhecida desta Corte, que entende pela não prevalência das razões administrativas em face dos princípios da dignidade da pessoa humana e da segurança dos cidadãos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REFORMA DA CADEIA PÚBLICA - ESTRUTURA FÍSICA COMPROMETIDA - OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE HUMANA - OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO - INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - INOCORRÊNCIA - DIREITO ASSEGURADO NA CRF - EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS - DESPROVIMENTO. Havendo comprovação da má condição da estrutura física da Cadeia Pública do Município de Nova Xavantina/MT que coloca em risco os presos e os servidores públicos que ali trabalham, mostra-se justificável a determinação de reforma. Em vista da garantia constitucional da dignidade da pessoa humana, o decreto judicial que determina a realização da reforma no estabelecimento público não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes. Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado a realização de certa obra, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REFORMA EM ESTABELECIMENTO CARCERÁRIO - SITUAÇÃO DEFICITÁRIA DA ESTRUTURA FÍSICA - RISCO DE DANOS AOS CUSTODIADOS, AOS SERVIDORES E AOS MUNICÍPES VIZINHOS - COMPROVAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - CUMPRIMENTO DE DIREITO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE - PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE. Ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir direito assegurado constitucionalmente, assiste competência para determinar que a Administração Pública proceda à reforma em prédio público que, comprovadamente, esteja em situação deficitária, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação de Poderes. A obrigação imposta no ato sentencial deve ser cumprida no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, porque razoável para que a Administração tome as medidas necessárias para alocação de recursos na lei orçamentária.” (TJ-MT - APL: 00010498220088110012 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 19/08/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ADEQUAÇÕES DE CADEIA PÚBLICA
– SITUAÇÃO PRECÁRIA E INSALUBRE – PERDA DO OBJETO – NÃO OCORRÊNCIA -
INGERÊNCIA NECESSÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – OMISSÃO DO ESTADO – NECESSIDADE DE OFERECER PELO MENOS O MÍNIMO NECESSÁRIO À GARANTIA À VIDA, SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DIREITO CONSTITUCIONAL
- RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. [...] Quando a Administração Pública, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integralidade da ordem jurídica violada, razão pela qual não há ofensa ao princípio da Separação dos Poderes.” (Apelação / Remessa Necessária 55006/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CADEIA PÚBLICA FEMININA DE NORTELANDIA – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO ESTADO A CONTRATAÇÃO DE DEZ AGENTES PRISIONAIS, UM MÉDICO, UM ASSISTENTE SOCIAL OU PSICÓLOGO – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO CONDICIONADO A ADOÇÃO DE MEDIDAS EFETIVAS PARA SUPRIMENTO DE RECURSOS HUMANOS – INÉRCIA ESTATAL – DECISAO PARCIALMENTE RETIFICADA – DETERMINAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE AO MENOS CINCO AGENTES PRISIONAIS, MANTIDAS AS DEMAIS DETERMINAÇÕES – PRETENSAO DE AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XLIX, assegura aos presos o respeito á integridade física e moral. A Resolução nº 09/2009 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciaria, estabelece a proporção mínima de cinco presos por agente penitenciário. Evidenciado que a Cadeia Pública Feminina carece de agentes prisionais, médicos e um psicólogo/assistente social, de rigor a determinação de contratação de servidores. Não demonstrado, em sede de cognição sumária, a imprescindibilidade na contratação de dez agentes prisionais, determina-se a nomeação de ao menos cinco servidores para o suprimento da demanda comprovada. Neste momento, não há se falar no afastamento da multa diária ou na redução do seu valor em caso de descumprimento da obrigação, por não existir outro meio coercitivo visando o adimplemento da cominação judicial, tendo em vista que, a determinação de bloqueio de valores seria inócua, bem como diante da possibilidade de posterior redução das astreintes acaso esta se torne excessiva.” (TJ-MT 10112425820208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/10/2021)

Com efeito, resta demonstrado no caderno processual a omissão do Poder Executivo, ante a precariedade de recursos humanos disponíveis na Unidade Prisional de Alta Floresta, a violar garantia da sociedade à segurança pública nos termos do art. 5º, 6º e 144 da Constituição Federal; fato que possibilita a interferência judicial no controle de atos, até então sujeitos a discricionariedade da Administração, para preservar o sobredito direito fundamental, sem que isso caracterize ofensa ao princípio da separação dos poderes.

A Resolução nº 05/2009 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária aponta a necessidade de observância de 5 (cinco) presos por agente penitenciário, portanto é evidente que o número praticado pela Administração na Cadeia Pública de Alta Floresta está muito aquém do desejado.

Nesse aspecto, sublinhou o julgador singular:

“Sob este lume, é evidente que o quadro de profissionais está extremamente aquém do ideal e que prescinde grandes esforços imaginativos para que se conclua que
a manutenção de apenas 4 (quatro) agentes prisionais para a tutela de mais de 200 (duzentos) presos
[1]

é pactuar com o risco de uma catástrofe que pode afetar,
além dos encarcerados e dos próprios agentes, toda a sociedade, pondo em risco o direito fundamental à segurança e infringindo o princípio da dignidade da pessoa humana dos envolvidos, direta ou indiretamente.

Como complementação à causa de pedir remota, deve ser sopesado ainda que o número de agentes disponíveis por turno por vezes decai pelo fato de que a Cadeia Pública Municipal acolhe presos das comarcas de Nova Monte Verde, Apiacás, Paranaíta, Nova Canaã do Norte, bem como os que são detidos nas cidades de Carlinda e Nova Bandeirantes, o que exige diversas escoltas para tais localidades, ou mesmo em virtude de escoltas para a realização de audiências, conforme ofícios que instruem o feito
[2]
.

Como se não bastasse, o número de agentes disponíveis é ainda minorado quando há concessão de férias, licenças ou outros afastamentos, tornando ainda mais agravosa a situação e, por vezes, inviabilizando o exercício de algumas funções, como as mencionadas escoltas.

Ainda, o baixo número de agentes dificulta a fiscalização de entrada de objetos

proibidos dentro das instalações que para lá são levados de forma clandestina, como substâncias ilícitas, aparelhos celulares e armas, esses encontrados em revista efetivada na referida unidade e elencados o Ofício n.º 357/18/CP/AF/MT (ID 16954292 – Págs. 11 – 15), majorando os riscos à saúde dos segregados e à incolumidade física daqueles envolvidos.”

O Judiciário não pode fechar os olhos para a situação de apenas 4 (quatro) policiais penais para custodiar mais de 200 (duzentos) detentos!!! realidade que contribui para a insegurança dos próprios detentos, dos servidores daquela unidade, e da sociedade com um todo.

E, sob esse enfoque, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 592581/RS, em repercussão geral, pontuou que diante de situações em que se evidenciam a
omissão estatal a comprometer o exercício de garantia fundamental
– segurança, a interferência do Judiciário não configura violação ao princípio da separação dos poderes.

À luz desse julgado, merece destaque, ainda, a função eminentemente ressocializadora, que tem o objetivo de reinserção do egresso do sistema prisional ao convívio em sociedade.

A propósito:

“(...)

A pena, nos dias atuais, sobretudo no Estado Democrático de Direito sob o qual vivemos, tem uma função eminentemente ressocializadora, ou seja, tem o escopo de reintroduzir o egresso do sistema penitenciário no convívio social, de torná-lo um cidadão prestante, após ter ele saldado seu débito para com a sociedade. Veja-se o que tem a dizer Claus Roxin a propósito do tema:

“(...) servindo a pena exclusivamente a fins racionais e devendo possibilitar a vida humana em comum e sem perigos, a execução da pena apenas se justifica se prosseguir esta meta na medida do possível, isto é, tendo como conteúdo a reintegração do delinquente na comunidade. Assim, apenas se tem em conta uma execução ressocializadora. O facto da idéia de educação social através da execução da pena ser de imediato tão convincente, deve-se a que nela coincidem prévia e amplamente os direitos e deveres da colectividade e do particular, enquanto na cominação e aplicação da pena eles apenas se podem harmonizar através de um complicado sistema de recíprocas limitações”.” (STF - RE: 592581 RS, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 13/08/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/02/2016)

O Rel. Minl Ricardo Levandowski, ainda realça:

“(...)

A centralidade do valor da dignidade da pessoa humana em nosso sistema constitucional permite a intervenção judicial para que seu conteúdo mínimo seja assegurado aos jurisdicionados em qualquer situação em que estes se encontrem.

Basta lembrar, nesse sentido, que uma das garantias basilares para a efetivação dos direitos fundamentais é o princípio da inafastabilidade da jurisdição, abrigado no art. 5º, XXXV, de nossa Constituição, segundo o qual “a lei não subtrairá à apreciação do poder judiciário qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito”.

A partir dessa cláusula, é possível deduzir, de forma complementar, o direito à plena cognição da lide pelo Estado-juiz, definido como um “ato de inteligência, consistente em considerar, analisar e valorar as alegações e as provas produzidas pelas partes, vale dizer, as questões de fato e as de direito que são deduzidas no processo e cujo resultado é o alicerce, o fundamento do judicium, do julgamento do objeto litigioso do processo ”.
27
.

No juízo criminal, convém ressaltar, a cognição é a mais ampla possível, pois nele se busca a “verdade real”, bem distinta daquela “verdade formal”, que, muitas vezes, basta para encerrar um litígio cível.

Outro aspecto a sublinhar é que os juízes são adotados do poder geral de cautela consistente em uma competência, mediante o qual lhes é permitido conceder medidas cautelares atípicas, que não estão explicitadas em lei, sempre que estas se mostrarem necessárias para assegurar, nos casos concretos submetidos à jurisdição, a efetividade do direito buscado. Em outros termos, elas são cabíveis, no dizer de Vicente Greco Filho, “quando houver, nos termos da lei, fundado receio de lesão grave e de difícil reparação ”
28
.

O postulado da inafastabilidade da jurisdição é um dos principais alicerces do Estado Democrático de Direito, pois impede que lesões ou ameaças de lesões a direitos sejam excluídas da apreciação do Judiciário, órgão que, ao lado do Legislativo e do Executivo, expressa a soberania popular.

(...)

Assim, contrariamente ao sustentado pelo acórdão recorrido, penso que não se está diante de normas meramente programáticas. Tampouco é possível cogitar de hipótese na qual o Judiciário estaria ingressando indevidamente em seara reservada à Administração Pública.

No caso dos autos, está-se diante de clara violação a direitos fundamentais, praticada pelo próprio Estado contra pessoas sob sua guarda, cumprindo ao Judiciário, por dever constitucional, oferecer-lhes a devida proteção.

Nesse contexto, não há falar em indevida implementação, por parte do Judiciário, de políticas públicas na seara carcerária, circunstância que sempre enseja discussão complexa e casuística acerca dos limites de sua atuação, à luz da teoria da separação dos poderes.”

Nessa linha de intelecção, o princípio da separação dos poderes, não pode ser usada para validar a omissão do Estado, diante do dever constitucional de conferir um mínimo de viabilidade do funcionamento da cadeia pública, sendo certo que a manutenção de apenas
4 agentes para guardar e proteger mais de 200 (duzentos) presos, é claramente insuficiente
, a fragilizar a garantia da segurança pública.

A alegação de impossibilidade de lotação de servidores na Cadeia Pública de Alta Floresta em razão da Lei de Responsabilidade Fiscal e a teoria da reserva do possível, não é suficiente para afastar a obrigação constitucional da segurança, principalmente porque a própria norma traz ferramentas para reequilibrar o teto de gastos, não podendo ser utilizada como justificativa para a inobservância de serviços públicos essenciais, como é o caso dos autos.

A propósito:

“(...)

Não deixo de conferir, no entanto, assentadas tais premissas, significativo relevo ao tema pertinente à "reserva do possível" (STEPHEN HOLMES/CASS R. SUNSTEIN, "The Cost of Rights", 1999, Norton, New York), notadamente em sede de efetivação e implementação (sempre onerosas) dos direitos de segunda geração (direitos econômicos, sociais e culturais), cujo adimplemento, pelo Poder Público, impõe e exige, deste, prestações estatais positivas concretizadoras de tais prerrogativas individuais e/ou coletivas. É que a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais - além de caracterizar-se pela gradualidade de seu processo de concretização - depende, em grande medida, de um inescapável vínculo financeiro subordinado às possibilidades orçamentárias do Estado, de tal modo que, comprovada, objetivamente, a incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, desta não se poderá razoavelmente exigir, considerada a limitação material referida, a imediata efetivação do comando fundado no texto da Carta Política. Não se mostrará lícito, no entanto, ao Poder Público, em tal hipótese - mediante indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político-administrativa - criar obstáculo artificial que revele o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência. Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da 'reserva do possível' - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade. (...)”. (ADPF 45 MC/DF – Informativo do STF nº 345)

Pondero que o Estado de Mato Grosso afirma a realização de concurso e a nomeação de mais de 160 (cento e sessenta) policiais penais, no entanto deixou de comprovar a designação de servidores para a Cadeia Pública de Alta Floresta, fato que me leva a concluir que a situação precária, fartamente demonstra nos autos, ainda permanece.

Dessa forma, tem-se que, no confronto entre a relevância do direito coletivo em questão, correspondente a um dever do Estado em garantir direito fundamental (segurança pública), e a discricionariedade da Administração, demonstra-se razoável a proteção dos interesses da sociedade, com a resolução da situação precária posto nos autos, por meio de designação de policiais penais para a Unidade Prisional de Alta Floresta, a fim de garantir efetivamente a segurança dos presos, dos servidores da unidade e da sociedade como um todo, dando cumprimento, assim, ao texto constitucional.

Apenas no que tange à quantidade estabelecida, entendo que merecem ser afastada, uma vez que, como bem observado pela Procuradoria Geral de Justiça, “
extrapola a competência do Judiciário, cabendo ao Estado destinar os recursos humanos adequados e necessários para garantir a segurança e o exercício das atividades funcionais pelos agentes públicos.
”

Destaco, que o Estado deve buscar a implementação de medidas para solucionar os problemas detectados na referida Unidade Prisional, de carência de servidores, no prazo fixado na sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente, para reformar a sentença apelada no que tange ao
quantum
determinado de nomeação/lotação de policial penal na Cadeia Pública de Alta Floresta, para afastar a quantidade imposta, e RETIFICO, em parte, a sentença, também nesse ponto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023